Tribunal: TRF3
Processo: 0001049-59.2015.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
26/608)

0001049-59.2015.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001049-59.2015.4.03.6005

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena ao mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento falso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, inexistentes no acórdão embargado.

A eventual prescrição decorrente da pena redimensionada em grau recursal não configura omissão, pois não se trata de tese anteriormente submetida e não apreciada.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

Após a condenação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, conforme art. 110, § 1o, do CP.

Fixada a pena em 2 anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Entre o recebimento da denúncia (27/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (12/08/2022), transcorreu lapso superior a 6 anos, excedendo o prazo prescricional aplicável.

O transcurso do prazo evidencia a perda do jus puniendi estatal, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de vícios previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento de embargos de declaração. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Configura-se prescrição retroativa quando o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional correspondente à pena fixada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 119; CPP, arts. 61 e 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001049-59.2015.4.03.6005

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 346866097) opostos por Ana Lúcia Ferreira contra o v. acórdão (ID 345455847) proferido por esta 5a Turma.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa. A decisão reduziu a pena-base ao mínimo legal e fixou a reprimenda definitiva em 2 anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso (artigos 304 e 297 do Código Penal).

O colegiado também estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Além disso, determinou a substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado em relação a matéria de ordem pública. Aponta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. A defesa argumenta que, diante da pena aplicada de 2 anos, o prazo prescricional é de 4 anos. Destaca que transcorreram mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Requer a declaração da extinção da punibilidade.

Intimado, o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional da República manifestou concordância com os argumentos da defesa.

O órgão ministerial confirmou as datas dos marcos interruptivos e o transcurso do prazo de 4 anos. Concluiu pelo esgotamento do prazo para o Estado exercer a punição e requereu o acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade e merecem ser conhecidos.

O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento dos embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

No presente caso, a defesa sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, considerada a pena aplicada de 2 anos, incidiria o prazo prescricional de 4 anos, o qual restaria ultrapassado em razão do transcurso de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, motivo pelo qual postula a declaração da extinção da punibilidade.

Analisando detidamente as razões invocadas, não se constata a alegada omissão.

A redução da pena promovida em sede de apelação, com a eventual configuração da prescrição à luz do novo quantum fixado, não traduz vício do acórdão.

Isso porque a prescrição em questão decorre da sanção redimensionada pelo Tribunal e, além disso, à época do julgamento, não havia pena definitiva, haja vista a possibilidade ainda existente de interposição de recurso pelo Ministério Público, circunstância que afasta a alegação e evidencia não se tratar de tese recursal preexistente não apreciada pelas instâncias julgadoras.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não obstante a inexistência de vício no julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

O acórdão (ID 345455847), proferido por esta Turma, fixou a pena definitiva da embargante em 2 anos de reclusão, inexistindo recurso da acusação tendente à sua majoração.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos quando a pena aplicada é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2 anos.

Dessa forma, no caso concreto, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos.

A análise dos autos revela os seguintes marcos interruptivos da prescrição:

a) o recebimento da denúncia, ocorrido em 27/04/2016(ID 24304416 - p. 12/13).

b) a publicação da sentença condenatória, em 12/08/2022 (ID 263618801).

Entre tais marcos, transcorreu lapso superior a 6 anos, excedendo, portanto, o prazo prescricional de 4 anos aplicável à pena concreta.

Diante disso, verifica-se a perda do jus puniendi estatal em razão do transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos.

Resta configurada, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ana Lúcia Ferreira, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; e 119, todos do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena ao mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento falso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, inexistentes no acórdão embargado.

A eventual prescrição decorrente da pena redimensionada em grau recursal não configura omissão, pois não se trata de tese anteriormente submetida e não apreciada.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

Após a condenação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, conforme art. 110, § 1o, do CP.

Fixada a pena em 2 anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Entre o recebimento da denúncia (27/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (12/08/2022), transcorreu lapso superior a 6 anos, excedendo o prazo prescricional aplicável.

O transcurso do prazo evidencia a perda do jus puniendi estatal, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de vícios previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento de embargos de declaração. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Configura-se prescrição retroativa quando o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional correspondente à pena fixada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 119; CPP, arts. 61 e 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração e, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ana Lúcia Ferreira, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; e 119, todos do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão